Tribunal: TJPA
Processo: 0800951-91.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10833 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800951-91.2023.8.14.0000

REQUERENTE: EDIMILSON BRABO FARIAS

REQUERIDO: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 171,
CAPUT,
DO CPB. RETRATAÇÃO DO OFENDIDO EM SEDE DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO, ALÉM DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional. Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal.

2. No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de nova prova da inocência do condenado, devidamente submetida à justificação criminal perante o Juízo
a quo
. Contudo, a retratação do ofendido está totalmente divorciada da prova produzida, em completo descompasso com o acervo probatório constante do processo, baseado, também, nos depoimentos de outras testemunhas que presenciaram a entrega do dinheiro ou a assinatura das notas promissórias, assim como as cópias destas notas promissórias, que vêm a corroborar a certeza acerca da autoria e materialidade do delito em tela, não havendo que se falar na absolvição do réu.

2. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
da presente Revisão Criminal, e
JULGAR-LHE IMPROCEDENTE
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por EDIMILSON BRABO FARIAS, com fundamento no art. 621, inciso III, do CPP, objetivando reformar a r. decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA que, nos autos da ação penal n.º 0005636-82.2016.8.14.0401, condenou-o à pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa
, pela prática do tipo penal inserto no
art. 171,
caput
, do CPB
.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação em favor do requerente, cujo apelo foi conhecido e improvido pela egrégia 3ª Turma de Direito Penal (Acórdão n.º 214512, publicado em 25.09.2020), tendo a sentença penal transitada em julgado em 09.02.2021.

Narra a
denúncia
, segundo os termos do édito condenatório, que no mês de maio de 2012, a vítima Sebastião Trindade Lopes dispunha do valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) em sua residência. Afirma que sua filha teve um relacionamento amoroso com o ora requerente, e esse convenceu a vítima a investir em ouro, dizendo que conhecia alguém que vendia o produto mais barato, e assim, poderia dobrar o valor. Assim, a vítima, convencida de que poderia auferir um bom lucro, entregou a importância acima ao requerente. Com o passar dos dias, entretanto, o sentenciado não devolveu o dinheiro, motivo pelo qual passou a fazer cobranças. O réu, então, efetuou a devolução de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pondo fim ao relacionamento com a filha da vítima, desaparecendo, posteriormente, sem nem mesmo atender a telefonemas.

Em suas
razões recursais,
alega o requerente, em síntese, a
superveniência de fato novo, notadamente a existência de escritura pública declaratória, lavrada pela vítima
, a qual, sob alegado arrependimento, teria se retratado das acusações efetuadas contra o acusado.

Assevera que, de posse da escritura pública em questão, o revisionando peticionou ao Juízo
a quo
requerendo a produção antecipada de provas para fins de justificação a embasar ação de revisão criminal. Todavia, ao apreciar o pleito, o Juízo
a quo
determinou a expedição do mandado de prisão, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória e, em seguida, abriu vistas ao Ministério Público para que se manifestasse a respeito do pedido de justificação.

Nesse contexto, acrescenta que o revisionando impetrou
Habeas Corpus
(n.º 0811377-36.2021.8.14.0000) requerendo a concessão de liminar para sobrestar os efeitos da condenação e recolhimento do mandado de prisão, enquanto aguardava a designação de data e realização da audiência de justificação criminal.

Nesta Instância Superior, o referido
writ
, de relatoria da Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, embora não conhecido, foi concedido de ofício,
“diante da flagrante ilegalidade demonstrada, na forma do art. 654, §2º, do CPP, para determinar a suspensão do mandado de prisão exarado nos autos nº 0005636-82.2016.8.14.0401 até realização da audiência de justificação criminal.”

Descreve que a audiência de justificação criminal ocorreu na data de 25.01.2023, oportunidade na qual a vítima compareceu e confirmou o que foi declarado perante o tabelionato na Escritura Pública Declaratória.

Argumenta, portanto, que
o requisito legal previsto no art. 621, inciso III, do CPP, encontra-se satisfeito, o que autoriza ao revisionando requerer a absolvição do requerente, com a anulação da sentença penal condenatória prolatada no processo nº 0005636-82.2016.8.14.0401
.

Por fim, sobre os mesmos fundamentos da ordem concedida no
Habeas Corpus
nº 0811377-36.2021.8.14.0000, para evitar perecimento do direito, requer a
concessão de medida liminar
determinando que o mandado de prisão continue recolhido até o julgamento do mérito desta Revisão Criminal.

Foi-lhe deferido o pedido de justiça gratuita,
assim como,
concedida a liminar
pleiteada.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pela
procedência da presente Revisão Criminal
.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Afirma a defesa o
surgimento de fato novo superveniente
, mais especificamente, a retratação da vítima Sebastião da Trindade Lobato Filho, que, aproximadamente 09 (nove) anos após os fatos, apresentou nova versão do episódio, afirmando:

“1) QUE o sr. EDIMILSON BRABO FARIAS, conforme sua declaração, portador da cédula de identidade nº 2464916, inscrito no CPF sob o nº 396.299.702-44, namorou, por cerca de 01 ano, sua filha MARCELE CRISTINA PANTOJA LOBATO, e que aprovava a relação amorosa; 2) QUE EDIMILSON não lhe propôs trabalharem juntos na compra e revenda de ouro, na verdade o DECLARANTE é quem comercializava ouro no mercado informal; 3) QUE, ele o DECLARANTE, não entregou a EDIMILSON nenhum valor para que este comprasse ouro e dividissem o lucro, mas chegou a lhe emprestar a quantia de R$5.000,00 (cinco reais), e que o mesmo lhe devolveu a quantia emprestada no ano de 2013, conforme declara; 4) QUE, à época, enraivecido com o término do namoro da sua filha, acusou EDIMILSON de ter lhe enganado, induzido em erro, e não ter honrado com o pagamento do empréstimo que havia tomado, pois alimentava esperanças de sua filha casar com o mesmo; 5) QUE, arrependido, declara que os fatos narrados no Processo Penal nº: 0005636-82.2016.814.0401, não são verdadeiros. (...)”

Tal declaração
foi devidamente registrada em Escritura Pública Declaratória no Cartório do 1º Ofício de Notas de Belém, em 28.05.2021 (fls. 22/23 – ID 12497506), e ratificada em Juízo, conforme Ação de Justificação Criminal nº 0005636-82.2016.8.14.0401, homologada em 30.01.2023 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (fls. 25/27 – ID 12497508)
.

Pugna, assim, seja
desconstituído o édito condenatório
, de forma a
absolver o réu
da imputação a ele irrogada.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de nova prova da inocência do condenado, devidamente submetida à justificação criminal perante o Juízo
a quo.

Contudo, no caso em tela, o que se vê é que
a antedita prova nova está totalmente divorciada da prova produzida, em completo descompasso com o acervo probatório constante do processo
.

Observa-se que o requerente foi denunciado e condenado por ter, em maio de 2012, praticado o crime de estelionato contra a suposta vítima Sebastião da Trindade Lobato Filho.

Sobreveio sentença que condenou-o pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput,
do CPB. Baseou-se, o magistrado, sobretudo, nos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação, conforme trecho da sentença abaixo transcrito:

“(...) Pelo relato das testemunhas e vítima, bem como pela documentação carreada para os autos, constata-se que o denunciado
EDIMILSON BRABO FARIAS
realmente ilaqueou a boa-fé da vítima e conseguiu se apossar da vultosa importância de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), pondo fim em seguida ao relacionamento com a filha da vítima e desaparecendo em seguida.

Conforme estabelece o art. 171 do Código Penal, para que se configure o estelionato, é necessário que haja a vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Leciona Cezar Roberto Bittencourt, in Código Penal Comentado, pág. 749, Ed. Saraiva, 2002:

(...)

O artifício utilizado in casu, pelo acusado
EDIMILSON BRABO FARIAS
caracteriza o estelionato, crime pelo qual o denunciado já responde também em outra vara, estando perfeitamente caracterizadas tanto pelos depoimentos colhidos em juízo, como pela farta documentação acostada aos autos, não só a autoria, mas também a materialidade, descabendo razão à Defesa para pleitear a absolvição por insuficiência de provas. (...)”

Interposta, pela defesa, a Apelação Criminal nº 0005636-82.2016.8.14.0401, a 3ª Terceira Turma de Direito Penal, em 15.09.2020, à unanimidade de votos, seguindo voto proferido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, negou provimento ao recurso defensivo e manteve o édito condenatório proferido contra o réu, por entender que o conjunto fático-probatório denotava a materialidade e autoria delitiva do crime em tela,
verbis
:

“A materialidade resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/12 e 60/62), bem como pelas cópias das notas promissórias (fls. 90/91).

A autoria se encontra incontroversa pelos depoimentos prestados tanto perante a autoridade policial (10/12), quanto em Juízo (fls. 95), pela vítima e testemunhas, que foram convictas a relatar a conduta delituosa praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento perante o Juízo, a vítima, relatou de forma firme e segura acerca do delito praticado contra ela:

“(...) Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Que na época em que ocorreu o fato, o denunciado falou que estavam apreendidas algumas joias, na cidade de Altamira, pois um grande traficante que havia sido preso, e que ele conseguiria comprar 1kg de ouro que iria à leilão pelo valor de R$ 33.000,00 Que o dinheiro era proveniente da venda de terrenos, motos, empréstimos, e foi resultado de muita economia; (...) Que confiava plenamente em Edimilson, sabia onde ele morava, conhecia os pais dele; (...) que o acusado assinou e lhe entregou as notas promissórias; (...) Que o acusado informou que não tinha feito a compra do ouro; (...) que o acusado foi até a porta da sua casa e lhe entregou R$5.000,00 e não devolveu mais nada; (...) que seu cunhado viu a entrega do valor; (...) Que sua filha incentivou à fazer o negócio, pois confiava nele; (...) Que sua filha não iria participar do lucro (...).”

Em sintonia com as declarações da vítima, tem-se o
depoimento da testemunha Marcele Cristiane Pantoja Lobato
, filha da vítima, prestados sob o crivo do contraditório:

“(...)
que seu pai lhe falou que teria emprestado o valor de R$26.500,00 para Edimilson, para este investir em ouro; (...) Que Edimilson devolveu R$5.000,00; (...) que conversaram a respeito do restante do valor, e Edimilson assinou algumas notas promissórias
; (...) que namorou com Edimilson por um ano e meio; (...) que o investimento seria em ouro que teria sido apreendido e iria a leilão; (...)
que o acusado ficou postergando, apresentando desculpas por quase 01 ano; (...) que Edimilson sumiu e nem deu satisfação do que teria ocorrido com o dinheiro
; (...).”

A testemunha
Francisco Vieira Filho
:

“(...) Que estava na casa da vítima, assistindo a um jogo de futebol, e que Edimilson estava lá; (...)
Que a vítima e Edimilson estavam conversando sobre ouro, e depois viu a vítima entregar o valor de R$ 26.500,00
(...)
que tem certeza que viu a entrega do dinheiro, pois estava lá
; (...)”.

Embora o apelante, em seu interrogatório em Juízo, tenha negado a prática delitiva, informando também que não assinou nenhuma nota promissória, tal negativa segue isolada do restante das provas produzidas durante a instrução. (...)”

Imperioso reconhecer que o conjunto probatório utilizado por ocasião da condenação do requerente resta deveras robusto, apto a embasar o r. édito, eis que
não foi baseado, tão somente, nas declarações prestadas pelo ofendido, mas por outras duas testemunhas que presenciaram a entrega do dinheiro ou a assinatura das notas promissórias, Marcele Cristiane Pantoja Lobato e Francisco Vieira Filho.

Some-se a tais depoimentos judiciais, as cópias das notas promissórias constantes das fls. 90/91 dos autos principais, consultados do PJE-1º grau, que vêm a corroborar a certeza acerca da autoria e materialidade do delito em tela.

Assim, tem-se que a
retratação sustentada pela vítima, inobstante tenha sido judicializada, não é capaz de autorizar a absolvição do réu
, eis que as provas restantes se revelam suficientes a ensejar a condenação pelo crime de estelionato, tanto assim que a sentença de 1º grau foi submetida ao duplo grau de jurisdição, tendo esta Corte de Justiça mantido a condenação do requerente, após nova análise.

Como bem pontua Renato Brasileiro de Lima, em seu Código de Processo Penal Comentado (2016, fl. 1481):

“(...) a simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova falsa tenha influído decisivamente na conclusão. São duas, portanto, as condições para o pedido com fundamento no dispositivo sob comento: 1) que seja demonstrada a falsidade da prova; 2) que essa prova falsa constitua o único ou o principal fundamento da sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado. (...)”

Na mesma esteira:

REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA. MUDANÇA DE VERSÃO POR PARTE DA VÍTIMA. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PAUTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E ROBUSTO. EXAME DE DNA, VÍDEO E ÁUDIOS COMPROBATÓRIOS DO FATO DELITUOSO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DOSIMETRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO GENÉRICO. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não é possível a reunião com autos diversos que, em tese, poderia impactar no julgamento do caso em exame. 2. Considera-se prova nova, para fins de revisão criminal, a alteração, em justificação judicial, do teor das declarações anteriormente prestadas pela vítima no curso da ação penal. Não há que se falar, no entanto, em prova falsa apenas porque a vítima fez retratação de suas declarações prestadas no curso da instrução criminal, alinhando-as à tese defensiva, se os demais elementos de convencimento sopesados, representados por exame de DNA, testemunhas e arquivos de áudio e vídeo que comprovam a narrativa delituosa contida na denúncia, confirmam sua versão anterior dos fatos. 4. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. (TJDFT - Acórdão 1686848, 07426499820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. TESE: QUANDO, APÓS A SENTENÇA, SE DESCOBRIREM NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO OU DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. INOCORRÊNCIA. A RETRATAÇÃO DA TESTEMUNHA, EM QUE ESTÁ ESCORADA A PRESENTE REVISIONAL (ART. 621, III, DO CPP), DESTOA DO CONJUNTO ROBUSTO DA PROVA, AMPLAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, BEM COMO QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. 1. Do cotejo dos elementos de provas, colhido tanto no IPL, como em Juízo, não há como se acolher e tese defensiva, uma vez que a retratação contida em ação posterior (após 04 anos do fato), vem desamparada de elementos convincentes que possibilitem reverter a condenação e, por consequência, reconhecer a absolvição do autor desta ação. 2. Pela simples leitura da sentença condenatória, tem-se que o conjunto probatório foi exaustivamente analisado pelo Juiz da causa, que entendeu comprovada a prática do crime, somada com a existência da materialidade delitiva, tudo devidamente confirmado em grau de apelação, daí a total improcedência do pedido, vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III, do art. 621 do Código de Processo Penal. (TJPA - 0811041-66.2020.8.14.0000, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-31)

Ante o exposto, CONHEÇO da presente Revisão Criminal, porém a JULGO IMPROCEDENTE, mantendo a condenação do requerente, nos autos da ação penal nº 0005636-82.2016.8.14.0401.

É o voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/07/2023